Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739439-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDIMAR DE ALMEIDA SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista petição apresentada nos autos de origem, a qual informa acordo realizado com o banco requerido, informe o agravante sobre eventual ausência de interesse recursal. Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator